Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735507-35.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA ALVES DE SOUZA APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Neusa Alves de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação morais proposta contra José Celso Gontijo Engenharia S.A., indeferiu a petição inicial pelo descumprimento reiterado das determinações de sua emenda (id 77400744). O apelado, em contrarrazões, impugna o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela apelante e suscita preliminar de não conhecimento da apelação sob o fundamento da inaptidão da petição inicial por ausência de causa de pedir específica, pedido indeterminado e falta de elo lógico fundamental entre a narração dos fatos e a conclusão acerca da responsabilidade atribuída ao apelado (id 77400749). Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar preliminar de inépcia da inicial pela via das contrarrazões, haja vista o disposto no art. 331, caput, e §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. A apelante formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça na origem, o que foi indeferido na sentença, ao contrário do que foi afirmado no início de suas razões recursais. Não há, em contrapartida, requerimento de concessão do benefício em sede recursal, tampouco pedido de reforma da sentença quanto ao seu indeferimento. Ante o exposto, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, sob pena de deserção. Fixo o prazo de cinco (5) dias para ambas as partes. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator